Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de dívida, e condenar a parte ré, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.313,48 (dois mil trezentos e treze reais e quarenta e oito centavos).
2. Requereu a reforma da sentença alegando que a parte autora pagou a parcela de financiamento através de boleto bancário fraudado, por culpar exclusiva dela, pois acessou sítio não oficial da recorrente. Alega que segue o amplo dever de informação, disponibilizando em seu sítio toda a orientação necessária para impressão de segunda via de boleto. Alegou, por fim, que o boleto emitido pelo fraudador não continha as informações corretas, sendo falsificação grosseira, o que poderia ter sido verificado pela parte autora. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso regular, próprio e tempestivo.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que os recorridos são fornecedores de serviço, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. Ao disponibilizar os serviços bancários, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários.
6. Conforme Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. Esse também é o entendimento desta Segunda Turmas Recursal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1229667, 07245650620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1208718, 07056243520198070007, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1025343, 20150110360593APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 389/417); (Acórdão n.1005571, 20160110287812APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 320/323); (Acórdão n.915890, 07002074320158070007, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/01/2016, Publicado no DJE: 17/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso, constata-se que o boleto fraudado, com timbre do recorrente, contém os dados do autor, nome do beneficiário, ora recorrente, com o CNPJ e endereço corretos (ID Num. 25681392 - Pág. 1). Portanto, neste caso, os fatos que envolvem o pagamento do boleto não indicam a culpa exclusiva da parte autora, nos termos do art. 14. § 3o, inc. II, do CDC. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a mencionada excludente
9. RECURSO CONHECIMENTO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei no 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.